Tribunal: STF
Processo: Rcl 79548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.5.2025, pelo Condomínio do Edifício Basileu, contra o seguinte despacho do juízo da Décima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo n. 0101006-10.2024.5.01.0017, pelo qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Uma vez que o processo está com audiência já designada, deixo de suspender o feito, realizando-se a audiência para evitar o perecimento da prova” (e-doc. 22).



    2. O reclamante alega que “na petição inicial da ação trabalhista foi sustentado que o trabalho autônomo, através de MEI, constituiria burla as relações de trabalho” (fl. 2).



    Afirma que “o Reclamante possuía contrato cível com a empresa INFORMESERVICE SERVICO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 07.193.605/0001-95, que contratou o autor da ação trabalhista como seu empregado, o remunerando com o piso da categoria. Ao encerrar o contrato mercantil o Reclamante iniciou busca no mercado por outras empresas prestadoras de serviço, ocasião em que foi contactado por um grupo de funcionários da empresa INFORMESERVICE que expressaram o interesse na prestação de serviço de forma autônoma diretamente ao Reclamante” (fl. 4).



    Sustenta que “a contestação trabalhista expressamente sustentou a incompetência absoluta da justiça do trabalho para analisar a validade da contratação autônoma citando os precedentes da ADC 48, ADPF 324, RE 958.252 (tema 725), RCL 59795 e art. 442-b da CLT” (fl. 5).



    Requer a “concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar o sobrestamento da ação trabalhista de 0101006-10.2024.5.01.0017, em trâmite na 17ª VT-RJ, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional e cassar a decisão que indeferiu o sobrestamento da ação trabalhista, determinando-se a suspensão da ação até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603 (Tema 1389 do STF)” (10).



    Pede, no mérito, “a confirmação da medida liminar tornando-a definitiva para determinar o sobrestamento da ação trabalhista de 0101006-10.2024.5.01.0017 até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603 (Tema 1389 do STF)” (fl. 10).



    3. Dos documentos juntados aos autos, tem-se da reclamatória trabalhista que, “com o encerramento do contrato de prestação de serviços das Rés com a empresa Informe Tecnologia e Serviços LTDA, os Reclamados acertaram que o Reclamante iria permanecer laborando nas mesmas condições, sendo que lhe exigido que abrisse um MEI, a fim de burlar o vínculo empregatício. Inicialmente o Reclamado lhe forneceu um prazo de 6 meses para que o mesmo agilizasse a documentação, nesse sentido, a partir de janeiro de 2022 passou a emitir nota fiscal conforme exigência da Reclamada. Anteriormente a empresa fazia um recibo como comprovante de pagamento. Após cumprida a exigência do MEI, mensalmente o Reclamante passou a emitir nota fiscal sendo que cada mês emitia para uma Reclamada” (fl. 5, e-doc. 4). Busca-se o reconhecimento de vínculo empregatício.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie, é fato incontroverso nos autos que o beneficiário constituiu MEI para prestar serviços ao reclamante e que está pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    8. A autoridade reclamada, em 28.4.2025, portanto após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional, pois o caso dos autos enquadra-se nas hipóteses que serão tratadas no Tema 1.389 da repercussão geral.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora